Tribunal: TJMT
Processo: 1025174-58.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025174-58.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISRAEL DA CRUZ - CPF: 631.407.131-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

1. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista.

2. Não basta somente a apresentação de relatórios, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser prévia e validamente cientificado de todo o procedimento.

3. A notificação de infração emitida sem os requisitos legais e de forma unilateral não se presta, por si só, a presunção de veracidade dos atos administrativos por violar garantias e direitos fundamentais, inclusive da ampla defesa e do contraditório.

4. Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior.

5. Verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência do apelado, surge a necessidade de reparação do prejuízo, devendo a concessionária ser condenada ao pagamento a título de danos morais.

6. Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

R E L A T Ó R I O

Refere-se a Recurso de Apelação interposto por
ISRAEL DA CRUZ
(id. 53359466) contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (id. 53359464) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito combinada com Indenizatória por Dano Moral n. 1025174-58.2018.8.11.0041, por ele movida em desfavor da ora apelada
AGUAS CUIABÁ S.A.
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, revogando a tutela de urgência concedida (id. 53358462) e condenando a parte vencida ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando a suspensão da exigibilidade haja vista ser beneficiária da gratuidade da justiça, conforme estabelece os parágrafos 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau a fim de ver reconhecida os pedidos formulado em Petição Inicial, declarando inexigível a fatura de suposta recuperação de consumo, que se encontra no montante de R$ 1.052,59 (hum mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) bem como condenando a apelada ao pagamento de 20 (vinte) salários mínimos a título de indenização por danos morais. Ainda, requer seja a apelada condenada ao pagamento de honorários a serem revertidos aos cofres da Instituição Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A apelada, por sua vez, requer sejam apreciadas as Contrarrazões do Recurso de Apelação, para confirmar a decisão prolatada pelo Juízo “
a quo
” na íntegra.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito combinada com Indenizatória por Dano Moral n. 1025174-58.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, revogando a tutela de urgência concedida (id. 53358462) e condenando a parte vencida ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando a suspensão da exigibilidade haja vista ser beneficiária da gratuidade da justiça, conforme estabelece os parágrafos 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A pretensão autoral consiste na declaração de inexigibilidade do débito a ele imputado em virtude de suposta irregularidade encontrada no hidrômetro instalado em sua residência, bem como na condenação da apelada ao pagamento a título de indenização por danos morais pela interrupção do fornecimento de água, tendo em vista a essencialidade de sua natureza.

Inconformada com as alegações autorais, a concessionária de água apelada defendeu a legalidade do débito cobrado, conforme regulamento da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá - AMAES, haja vista a constatação de fraude no hidrômetro instalado na residência do autor, com a presença de um furo em sua cúpula que não permitia o registro do real consumo.

Frise-se, ademais, que foi deferido à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, bem como o pedido de inversão do ônus da prova, por se tratar de matéria atinente à relação de consumo, (id. 53358499).

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao Apelante.

No caso em apreço, não obstante a apelada afirmar que foi constatada a irregularidade em razão de fraude por violação do hidrômetro, por supostamente constar um furo na cúpula do hidrômetro, e, por consequência, ter aplicado multa ao apelante bem como suspensão no fornecimento do serviço de água em sua residência, não comprovou que tenha havido regular notificação da do consumidor acerca da fraude e, portanto, da legitimidade da aplicação da penalidade.

Aliás, do próprio Termo de Ocorrência de Irregularidade juntado consta a informação de que o imóvel é habitado, mas que não houve atendimento (id. 53358484 - Pág. 1), o que, por óbvio, não supre a exigência de regular notificação do usuário acerca do procedimento, não tendo sido atendidos os ditames dos incisos II e III do artigo 111 da Resolução Normativa n. 05 de 2012 – AMAES.

A questão é que não basta somente a apresentação do relatório, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser prévia e validamente cientificado de todo o procedimento, o que não foi feito no caso em apreço.

Aliás, nesse particular, cabe destacar que nem seria coerente que sobre o apelante incidisse o encargo de demonstrar que não violou o hidrômetro ou que não consumiu mais água, já que de plano este foi retirado de sua residência, sendo-lhe negado, pela fornecedora, o direito de vistoria e ainda elaboração de prova técnica, imprescindível para elucidação dos fatos.

Portanto, não comprovada adequadamente a origem do débito contestado, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento da respectiva fatura.

No entanto, acerca do valor da fatura, esta deve ser readequada de acordo com a média de consumo anterior, a fim de obstar o ilícito do enriquecimento sem justa causa, consoante o artigo 884 do Código Civil.

Outrossim, os históricos de consumo e de fatura juntados com a contestação mostram que não houve muita variação de consumo após a constatação da suposta fraude e troca do hidrômetro, haja vista que, se considerarmos apenas os valores de Faturamento de Água e Faturamento de Esgoto, excluindo os valores referentes a troca do hidrômetro e multa, tem-se que quase todas as demais faturas tinham valores que variavam entre R$ 60,00 (sessenta reais) e R$ 102,00 (cento e dois reais) (id. 53358459).

Portanto, comprovado nos autos que a conduta arbitrária praticada pela fornecedora do serviço de água com a imputação de violação de hidrômetro, acrescida da interrupção indevida do fornecimento de água e cobrança indevida de multa, resultou em afronta ao direito do consumidor, causando-lhe transtornos e constrangimentos, o que se caracteriza em ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e gera a obrigação de indenizar, condenando a concessionária ao pagamento a título de danos morais, que se configuram
in re ipsa
na hipótese.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS.
SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO
.
DANO IN RE IPSA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - CONSUMIDOR - ÁGUA -
MULTA POR VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO
-
RETIRADA DO MEDIDOR PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
- AUSÊNCIA DE NORMA AUTORIZATIVA - REVELIA DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO À GARANTIAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS - MANUTENÇÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
- ARBITRARIEDADE -
DANO MORAL DEVIDO
- ATO ILÍCITO VERIFICADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Departamento de Água e Esgoto não se desincumbiu de comprovar a irregularidade do hidrômetro ônus que lhe competia, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 333, II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15).
A Notificação de Infração emitida sem os requisitos legais e de forma unilateral não se presta, por si só, a presunção de veracidade dos atos administrativos por violar garantias e direitos fundamentais, inclusive da ampla defesa e do contraditório
. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, bem como observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJ-MT - N.U 0004095-07.2011.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência do apelado, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado ao caso, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do “quantum” indenizatório bem como respeitado o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo o exposto DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação reformando a sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando extinto o débito no valor de R$ 1.052,59 (hum mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) bem como determinando a revisão da referida fatura pela média de consumo dos seis meses anteriores, e condenando a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. O valor da indenização deverá ser acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da data do arbitramento.

Em decorrência da modificação do desfecho decisório, condeno a concessionária apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021